Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE DE LESÃO A INTERESSE JURÍDICO DE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. COMODATOS VERBAIS POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA EXTINÇÃO DO COMODATO. INÉRCIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL À COMODANTE. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL MANTIDO EM CONDOMÍNIO. DEMANDA PROPOSTA POR APENAS UM DOS CONDÔMINOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE O INTERESSE RECURSAL. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1. De acordo com o artigo 996 do Código de Processo Civil, embora seja permitido ao terceiro interpor recurso contra o ato judicial, faz-se necessária a demonstração de que o provimento jurisdicional impugnado terá o condão de afetar o exercício de direito do qual é titular.
1.1. Observado, no caso concreto, que o ex-marido da autora não sofrerá qualquer restrição ao seu direito de propriedade do imóvel mantido em condomínio, em decorrência do acolhimento do pedido de imissão de posse deduzido em ação reivindicatória proposta em desfavor de comodatários que se recusaram a restituir o bem após a extinção do comodato, mostra-se caracterizada a sua ilegitimidade para interposição de recurso de apelação.
2. De acordo com o artigo 1.314 do Código Civil. cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.
2.1. Para fins de propositura de ação reivindicatória de imóvel mantido em condomínio, em face de comodatários que se recusaram a restituir o bem após a extinção do comodato, não há necessidade de autorização expressa de todos os comodatários ou formação de litisconsórcio ativo.
3. Retomado o processamento do recurso de apelação, após o implemento da condição suspensiva estabelecida, tem-se por prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que determinou a suspensão do processo.
4. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Agravo interno julgado prejudicado. Honorários de sucumbência majorados.